Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714920-70.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS III LTDA. RECORRIDO: ELIAS DA SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARANGEM. PARCELAS. INADIMPLÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. PERÍODO DE MORA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS DA MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O devedor responde pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. (CC/02, art. 395). 2. Admite-se a cobrança de juros remuneratórios expressamente prevista em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor das parcelas inadimplidas do preço, contados do vencimento, e que podem ser cumulados com os demais encargos moratórios contratuais. 3. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação ao artigo 421 do Código Civil (redação dada pela Lei 13.874/2019), sustentando que o marco inicial de incidência dos juros remuneratórios é a data da emissão do Habite-se para toda e qualquer parcela vencida após a ocorrência dessa condição, em observância às cláusulas do contrato livremente celebrado entre as partes e ao princípio do pacta sunt servanda. Ao final, requer que todas as publicações pertinentes ao presente feito sejam efetuadas, única e exclusivamente, em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite – OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite – OAB/DF 16.372 (ID 64718443). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 421 do Código Civil (redação dada pela Lei 13.874/2019). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam efetuadas, única e exclusivamente, em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite – OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite – OAB/DF 16.372 (ID 64718443). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025